Tribunal: TJDFT
Processo: 0740909-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS INDESEJADAS. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ligações de telemarketing à autora e condenação em obrigação por quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação relativa à reparação por danos morais e estabelecimento dos parâmetros para aplicação da multa por descumprimento da obrigação de não fazer.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos ou até pelo cadastramento do telefone no site /https://www.naomeperturbe.com.br/, que foi instituído como plataforma de registro para aqueles que não desejam receber a oferta de produtos e serviços por telemarketing das operadoras de telefonia. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
3 – Obrigação de não fazer. Abstenção de efetuar ligações ou enviar mensagens de telemarketing. Dado que o serviço de telemarketing é usual no mercado, adotado por inúmeros fornecedores de produtos e serviços, a imposição de astreintes, no caso concreto, pelo eventual descumprimento da obrigação de não fazer cominada, deve ser precedida de demonstração, pelo usuário, de que as ligações e as mensagens partiram da recorrente e foram destinadas à linha telefônica de titularidade do demandante. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido de condenação em quantia certa a título de reparação por danos morais improcedente e estabelecer os parâmetros para aplicação das astreintes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
E